Tribunal: CARF
Processo: 15504.720938/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720938/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.063 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
HAMILTON EDSON VIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
INDEDUTIBILIDADE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas médicas
declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser
comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade
fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que demonstrem a
prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 177/180 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720938/2011-15
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720938/2011-15

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração de fls. 3 a 12,
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2008, 2009, 2010, formalizando
a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 20.015,44, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa de deduções pleiteadas a título de com dependentes (R$
1.584,60, R$ 1.655,88 e R$ 1.730,40, exercícios 2008 a 2010, respectivamente,
deduções referentes a Washington Luiz Viana, informado como “pessoa absolutamente
incapaz com tutela ou curatela”, mas sem apresentação do Termo Judicial de Curatela),
despesas médicas (R$ 18.678,38, R$ 17.500,00 e R$ 27.530,00, exercícios 2008 a 2010,
respectivamente) e despesas com instrução (R$ 2.676,34, R$ 1.660,00 e R$_2.615,00,
exercícios 2008 a 2010, respectivamente, por se referirem a pagamentos de cursos de
língua estrangeira e preparatórios para vestibular).
O contribuinte foi intimado a apresentar comprovantes relativos a todas as despesas
médicas informadas em suas Declarações de Ajuste Anual dos exercícios 2008 a 2010,
bem como a comprovar a efetividade dos desembolsos referentes às despesas que teria
tido com os profissionais Camila C. Filgueiras, Mircea G. Bueno, Maria Dolores
Coelho Souza, Paulo R. C. Silveira e Neusa Alves Duraes, e com as pessoas jurídicas
Santa Casa de Misericórdia de BH, Hospital Belo Horizonte S. A., Sanare – Centro de
Medicina Especializada Ltda. (fls. 18 a 23).
Diante dos documentos apresentados, a autoridade lançadora acatou a dedução das
despesas declaradas referentes a Santa Casa de Misericórdia de BH, Antonio Augusto
Mercadante Resende, Margareth do Rosario oliveira Costa, Bradesco Saúde, Fernando
dos Reis Souza e IC Prestação de Serviços Periciais Ltda. Foram parcialmente acatadas
as despesas declaradas como tidas com Bradesco Saúde, com Labs – Cardiolabe
Exames Complementares Ltda. e Fundação Santa Casa de Misericórdia de BH. As
demais despesas declaradas foram glosadas.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 13 a 17 foi elaborado demonstrativo das
deduções aceitas e glosadas (fls. 14 e 15).
Cientificado do lançamento em 22/7/2011 (fls. 110 a 111), sexta-feira, o contribuinte
apresentou impugnação (fls. 113 a 118), em 22/8/2011, contestando o lançamento.
Alega, em síntese, que as despesas médicas foram pagas em espécie.
Defende que a documentação apresentada à autoridade fiscal é usual, hábil e idônea.
Entende que a suspeição levantada é imotivada, bem como que não há previsão legal
para se exigir documentação adicional. Pondera que não cabe à fiscalização avaliar a
necessidade de cuidados médicos do interessado e seus dependentes. Cita posições
doutrinárias e acórdãos do Conselho de Contribuintes para robustecer seus argumentos.
O contribuinte afirma que “os valores referentes à glosas relativas a dependente e
instrução foram recolhidos” (fl. 114).
Instruindo a impugnação foram apresentadas as cópias de documentos de fls. 120 a 175,
referentes a despesas médicas e pagamentos a cursinhos preparatórios para vestibular.

02- A impugnação do contribuinte foi julgado improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720938/2011-15

GLOSAS. DEPENDENTE. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. MATÉRIAS NÃO
LITIGIOSAS.
As glosas de dependente e despesas com instrução são matérias não litigiosas ante a
afirmativa do contribuinte de que recolheu o valor correspondente.
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVIDADE
PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DA PROVA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas quando o sujeito passivo é
intimado a comprovar a efetividade dos desembolsos e deixa de apresentar documentos
aptos a fazê-lo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
03 – Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 188/195 e documentos às
fls. 196/217.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega de forma apenas genérica o
seguinte:

(...)
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720938/2011-15

06 – Nos demais temas o contribuinte apenas de forma retórica cita apenas
doutrina e jurisprudência, trazendo à colação no recurso diversos recibos às fls. 196/217
contendo supostamente o pagamento a diversos profissionais, contudo, não há nas razões
recursais questionamento específico em relação a cada profissional cuja despesa fora glosada e o
que constou na decisão recorrida sendo que o recorrente apenas se insurge conforme destacado
acima de forma genérica em relação ao tema.
07 – Cabe ao contribuinte o ônus de identificar, em cada um desses documentos,
os dados que lhe forem favoráveis e ao mesmo tempo proceder a uma acurada análise de
natureza técnica do conjunto desses dados e, finalmente, cotejar, de maneira circunstanciada, os
seus resultados e conclusões para serem avaliados pelos dados trazidos pela Fiscalização, sendo
que o julgador não pode ser visto como patrono da contribuinte ou do Fisco, nem seu assistente
técnico, motivo pelo qual não lhe cabe pesquisar, nos autos, dentre inúmeros documentos os
dados que poderiam, em tese, ser favoráveis a ele. Ficando difícil inclusive de se avaliar se serão
recepcionados os documentos juntados em recurso.
08 – Veja que no Termo de Verificação Fiscal de fls. 13/17 há inúmeras glosas
quanto a valores e despesas de profissionais dentre outros procedidas pela Fiscalização, e a
decisão de piso inclusive tratou do tema de despesas médicas tratando do ônus probatório do
contribuinte da seguinte forma:
“Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo que deve
tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus ao benefício
em discussão. Havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora quanto à
efetividade dos desembolsos alegados, cabe ao interessado carrear aos autos elementos
de prova aptos a comprovarem que efetivamente arcou com as despesas declaradas. Não
se presta a tanto, apresentação de recibos e declarações (fls. 120 a 126), passíveis de
serem confeccionadas a qualquer tempo, que se limitam a ratificar as informações que já
constam dos recibos examinados pela autoridade lançadora.
Portanto, devem ser mantidas as glosas referentes às despesas médicas que teria sido
efetuadas com os profissionais Camila C. Filgueiras, Mircea G. Bueno, Maria Dolores
Coelho Souza, Paulo R. C. Silveira e Neusa Alves Duraes, por falta de comprovação da
efetividade dos correspondentes desembolsos.
No tocante às despesas tidas com Labs – Cardiolabe Exames Complementares Ltda.
(exercício 2008), Bradesco Saúde (exercício 2008) e Fundação Santa Casa de
Misericórdia BH (ex. 2010), registre-se que o interessado não comprova fazer jus a
dedução em valores superiores aos já considerados no lançamento (fls. 14, 15, 34, 35,
36 e 60).”

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720938/2011-15

09 – Por mais que seja compreensível nas razões recursais do contribuinte, que
tratou mais de um “desabafo” em relação à situação relacionada à fiscalização, deve se atentar
que a fiscalização agiu na forma da legislação de regência, efetuando o seu mister, conforme
dispõe o inciso III do parágrafo 2o do artigo 8o da Lei no 9.250/95, as despesas médicas havidas
pelos contribuintes são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda desde que seus
pagamentos sejam comprovados, a saber:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidade que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da
mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)

10 - Neste passo, a legislação do Imposto de Renda, mais especificamente o
Regulamento do Imposto de Renda (Dec. no 3.000/99, Art. 73) vigente na época, e o Decreto no
5.844/43 (Art.11, § 3o) – que trata da cobrança e fiscalização do imposto – dispõem que todas as
deduções são sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, conforme
abaixo:
Decreto no 3.000/99
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Decreto no 5.844/43
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
(...)
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720938/2011-15

§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

11 - Tem-se, assim, que a legislação transcrita confere à autoridade fiscal – que
age no intuito de defender o interesse público (“arrecadação tributária”) -, o poder de exigir, para
análise da dedução de despesas médicas, outros documentos além de meros recibos, que
busquem comprovar a efetiva prestação dos serviços médicos e, principalmente, o efetivo
desembolso dos valores correspondentes às despesas declaradas.
12 - Isso porque os recibos médicos não fazem prova única e definitiva da
efetiva ocorrência dos pagamentos informados na DIRPF do contribuinte. Os dados informados
neste tipo de documento não constituem verdade absoluta, ante a sua fragilidade em comprovar a
realidade.
13 - Conforme muito bem esclarecido pela autoridade julgadora de primeira
instância, (...) cabe ao interessado carrear aos autos elementos de prova aptos a comprovarem
que efetivamente arcou com as despesas declaradas. Não se presta a tanto, apresentação de
recibos e declarações (fls. 120 a 126), passíveis de serem confeccionadas a qualquer tempo, que
se limitam a ratificar as informações que já constam dos recibos examinados pela autoridade
lançadora, (...) uma vez que ao se proferir juízos de valores, deve-se, precipuamente, distinguir a
força do recibo como prova de quitação entre as partes contratantes, matéria disciplinada pelo
Código Civil, da força probatória que tem o recibo perante o Fisco, questão que se sujeita às
normas de direito público que regem a relação tributária.
14 - Em resumo, constata-se que parte das despesas declaradas não foram
comprovadas pois não foram apresentados documentos a elas relacionados, enquanto para a
outra parte dos dispêndios, mesmo havendo documentos juntados, estes foram insuficientes para
comprovar efetivos desembolsos pelo contribuinte, ao ponto que entendo que não houve
demonstração eficaz do pagamento das despesas médicas relacionadas no TVF muito menos na
fase recursal uma vez que o contribuinte não identifica de forma detalhada quais despesas
médicas são objeto de recurso e quais comprovantes se referem a determinado profissional, não
se desincumbindo do seu ônus probatório.

Conclusão
15 - Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720938/2011-15

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital